Tribunal: TJDFT
Processo: 0752203-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se que apelação na qual se discute a exigibilidade do título e o excesso de execução da cédula de crédito bancário.
2. A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada. (art. 28 da Lei no 10.931/04).
3. Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, os juros de mora são contados a partir do inadimplemento de cada parcela, por configurar mora ex re, nos termos do art. 397, caput, do Código Civil.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, "no caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida." (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, julgado em 2.4.2014, DJe .8.4.2014).
5. A capitalização de juros é admitida na cédula de crédito bancário, conforme prevê o art. 28, § 1o, da Lei n. 10.931/2004. 5.1. O Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos bancários firmados depois da edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS.
6. Apelação não provida. Unânime.